Tribunal: TJBA
Processo: 8063041-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063041-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IARA REGO SOARES FON Advogado(s): GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. AÇÃO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). II - A análise dos fundamentos que sustentaram a tese da abusividade dos reajustes foi feita de forma exauriente no acórdão embargado, inclusive com expressa referência à ausência de comprovação técnica suficiente nos autos. III - Alegações relativas à validade da metodologia atuarial e à atuação da ANS foram apreciadas no julgamento da apelação, de modo que a discordância da embargante não enseja o manejo dos aclaratórios. IV - Não se constata omissão quanto aos precedentes invocados pela parte, tampouco contradição entre os fundamentos do acórdão e os dispositivos legais apontados. V - Embargos opostos com intuito de rediscutir o mérito da causa não se prestam ao fim colimado, sob pena de indevido uso recursal. VI - Considera-se prequestionada a matéria ventilada, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores. VII - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063041-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IARA REGO SOARES FON e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.